Tribunal: TJDFT
Processo: 0734434-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734434-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. RECORRIDA: MARISA DE AZEVEDO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA NÃO PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. É possível o acréscimo, em sede de cumprimento de sentença, de juros de mora sobre o valor da comissão de corretagem a ser restituída, ainda que o título judicial exequendo tenha sido silente a esse respeito, porque os juros de mora constituem consectário legal da condenação. 2. Na condenação da promitente-vendedora à restituição de valores pagos em decorrência da rescisão de promessa de compra de compra e venda, inclusive comissão de corretagem, os juros de mora são calculados da data da citação, termos do art. 405, do CC. 3. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos artigos 85 e seguintes e 525 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando que devem ser fixados honorários sobre o excesso de execução, tendo em vista que o valor apurado pela contadoria é inferior ao requerido em sede de cumprimento de sentença. Defende a validade da condenação da recorrida ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor excedente da fase de cumprimento de sentença, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa dela. Nesse sentido ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do TJSP. Requer que todas as publicações, ciências e intimações sejam feitas em nome do procurador DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 (ID 54993733). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85 e seguintes e 525 e seguintes, todos do CPC, e 884 do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ademais, a Corte Superior é assente no sentido de que “Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular por ocasião do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Por fim, determino que todas as publicações, ciências e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do procurador DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 (ID 54993733). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025